Tribunal: STF
Processo: AI 117588
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE ALÇADA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA (SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO) E AO ARTIGO 144, V, DA
C.F.).
DESCUMPRIMENTO,POREM, DO DISPOSTO NO ART. 321 DO RISTF.
TEMA CONSTITUCIONAL (DO ART. 144, V) NÃO QUESTIONADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DO R.E., NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE NÃO SE PROCURA INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F. (ARTIGOS 314 DO
RISTF, 523, I E II, DO C.P.C.).
AGRAVO REGIMENTAL, COM INSISTENCIA SOBRE O TEMA CONSTITUCIONAL NÃO
QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 144, V, C.F.) (SUMULAS 282 E
356) E TARDIA ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO TRIBUNAL 'A QUO'.
IMPROVIMENTO.